Tribunal: TJBA
Processo: 8002305-66.2022.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002305-66.2022.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLECIO OLIVEIRA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
LUAN LEOPOLDO BARRETO DE ALMEIDA, JOSE OLISVALDO CLIMACO VASCONCELOS

APELADO: DELMIRA SANTOS GALIZA e outros

Advogado(s)
:
JOSE OLISVALDO CLIMACO VASCONCELOS, LUAN LEOPOLDO BARRETO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSOS SIMULTÂNEOS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CULPA RECONHECIDA. FIXAÇÃO DE PENSÃO VITALÍCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se
de
r
ecurso
s

simultâneos
de Apelação interposto contra sentença que
após reconhecer ser o réu responsável pelo atropelamento da autora, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
para condenar o réu no pagamento de danos morais e estéticos, da quantia de dano material e rejeitou o pedido de pensionamento vitalício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os danos experimentados pela autora e a sua situação física e mental, lhe torna apta ao recebimento de pensão vitalícia; e (ii) verificar a adequação do valor da indenização, (iii) analisar se as condições do local e da via em que ocorreu o acidente excluem a responsabilidade do condutor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Adequação do valor do dano moral. Utilização do método bifásico do STJ para fixação do quantum indenizatório.

4. O
pagamento de pensão vitalícia em casos de acidente de trânsito são acolhidos em casos em que o evento resulte em incapacidade permanente. Isso porque a pensão visa ressarcir o acidentado da lesão física sofrida, decorrente da incapacidade laborativa. Os laudos constantes do ID nº 92980376 demonstram
que senhora Delmira sofreu lesões corporais de natureza grave, tais como trauma craniano encefálico, fratura em membros, paralisia em dimídio direito e comprometimento da memória, fratura de base do crânio, fratura em fêmur direito, hematoma subdural laminar e subaracnoídea traumática, ficou entubada e passou por traqueostomia (ID nº 92980385). Além das fraturas e dos 07 procedimentos cirúrgicos já realizados, além daquelas cirurgias que ainda precisa fazer, cursa com sequela permanente de memória, alteração de comportamento, perda visual e necessita de cuidados de terceiros para afazeres diários e pessoais, o que culminou na sua interdição, conforme termo de curatela (ID nº 92980388).

5. C
onsiderada a legislação aplicável ao caso, a incidência das normas de responsabilidade civil e as regras do CTN, não há como ser acolhida a tese da ausência de responsabilidade do condutor

6. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, por força da sucumbência recursal, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002305-66.2022.8.05.0248
, em que figuram como apelante/apelado CLECIO OLIVEIRA NASCIMENTO e como apelada/apelante DELMIRA SANTOS GALIZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DO RÉU e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA